Tribunal: TJDFT
Processo: 0016542-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016542-02.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BELCHIOR BRAZ DE ARAUJO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REANÁLISE DE ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. 1. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses, entre elas: A princípio, não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Todavia, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (08/08/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 2. Na modulação expedida pela Corte Superior, divisam-se duas condições: a) previsão regulamentar, expressa ou implícita, para inclusão das parcelas das horas extraordinárias no cálculo do salário real de benefício; e b) o efetivo "aporte de valor a ser apurado", para a constituição da reserva capaz de responder à obrigação do Fundo de Previdência Complementar. Logo, havendo previsão regulamentar implícita e o recolhimento das diferenças de contribuições no âmbito trabalhista, determina-se o cálculo da reserva matemática, a ser recomposta pelo autor e pelo Banco do Brasil, na razão de 50% para cada um e, após, a revisão da complementação de aposentadoria pela PREVI. 3. O Benefício Especial Temporário - BET e o Benefício Especial de Remuneração - BER relacionam-se com a ocorrência de resultados superavitários do plano de previdência. A pretensão de revisão destes benefícios especiais fundada na integração do salário-de-participação com as horas-extras é improcedente, porquanto inadmissível revisão de benefício se não há prova do correspondente incremento na reserva especial garantidora. Nos termos do art. 202 da C. Federal é vedada a concessão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio. 4. Porquanto a obrigação de revisão da complementação de aposentadoria é inexigível enquanto não se der a prévia e suficiente recomposição da reserva matemática, não se há falar em mora da entidade previdenciária a justificar a aplicação de tais e correspondentes juros. 5. Havendo sucumbência mínima do autor, os custos do processo devem ser proporcionalmente distribuídos entre os réus em litisconsórcio passivo, conforme assim proclama o art. 86 do CPC. 6. Apelações parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Destaca, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 7o, inciso XXIX, e 114, incisos I e VI, ambos da Constituição Federal, insistindo na tese de configuração da prescrição, e asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019